Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA ORGANIZADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VAGAS RESERVADAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. PREVISÃO NO EDITAL.

1. A pessoa jurídica contratada pela Secretaria de Estado para a realização de concurso público atua por delegação e funciona como mera executora de ordens. Portanto, afasta-se a legitimidade da banca organizadora para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Preliminar acolhida.

2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade que subscreve o edital do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade.

3. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame

5. Encontra amparo constitucional a avaliação realizada acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

6. A divergência apresentada sobre a conclusão da avaliação não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato administrativo objeto da controvérsia, especialmente quando a exclusão do candidato fundamenta-se em critérios legais e previstos no edital do concurso.

7. Denegou-se a ordem.